Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708350-12.2020.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDA: AMELIA DOS PASSOS LIMA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENTE DISTRITAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, devendo responder subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários, sendo patente sua legitimidade passiva em demanda que discuta revisão de benefício previdenciário, tal como o caso dos autos. 2.No caso em apreço, a análise da pretensão apresentada pela apelada demonstra que sua impugnação não se volta ao ato de aposentadoria, mas sim aos proventos percebidos em razão da carga horária desempenhada à época da aposentadoria. 2.1 Assim, observa-se que não há impugnação ao fundo de direito em si, ou seja, a aposentadoria, cuidando-se, em verdade de relação de trato sucessivo, não abarcada pela prescrição. 3.O servidor aposentado, antes da EC 41/03, ocupante de cargo efetivo, que exercia cargo comissionado à época de sua aposentação, faz jus à percepção dos efeitos patrimoniais advindos do recálculo de seus proventos com base no regime de trabalho de 40 horas semanais, em face da paridade entre ativos e inativos, assegurada pela EC n. 41/2003. 4.Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1o e 3o, ambos do Decreto-Lei 2.910/32, defendendo que a modificação do regime de aposentadoria atrai a prescrição do próprio fundo do direito. Asseveram que o pedido formulado pretende alterar o próprio ato e/ou fundamento da aposentadoria concedida (de trinta horas para quarenta horas em razão de suposta paridade/integralidade), que foi concedida e está em gozo, com base em trinta horas, há muito mais de 5 (cinco) anos da data do ajuizamento da ação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 1o e 3o, ambos do Decreto-Lei 2.910/32, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior: “Quanto à prescrição, é importante destacar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que se objetivem a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.488.269/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019 e AgInt no AREsp n. 1.421.772/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 12/6/2019.(AgInt no AREsp 1834549/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Frise-se, ademais, que o próprio pedido inicial se ateve às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura do feito, não havendo que se falar, tampouco, em acolhimento da prescrição quanto às referidas parcelas” (ID 27919112), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023